Tribunal: TJDFT
Processo: 0718742-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DAS APELADAS. VÍCIOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO APELANTE. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. DOENÇA PROFISSIONAL. ACIDENTE DE TRABALHO. LEI No 8.213/91. EQUIPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SUPRIMENTO DO VÍCIO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO EMBARGADO. REFORMA PARCIAL. PRETENSÃO PRINCIPAL. ACOLHIMENTO.

1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

2. A matéria posta nos embargos de declaração opostos pelas rés/apeladas foi completamente debatida e enfrentada por este órgão fracionário, o que mostra claro inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso sem a efetiva demonstração de alguma das hipóteses legais que o autorizam ou da presença de teratologia no julgado.

3. Os julgados colacionados em contrarrazões à apelação possuem eficácia meramente persuasiva e, desse modo, não vinculam o julgamento realizado por este órgão fracionário, sendo possível a adoção de conclusão em sentido contrário sem a necessidade de demonstração de superação do entendimento ou de distinção do caso em análise, mormente quando em conformidade com outros julgados devidamente indicados no acórdão.

4. No que diz respeito às demais irresignações aventadas para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência entende ser suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.

5. Em relação aos embargos opostos pela parte autora/apelante, verifico que a pretensão de equiparação da doença profissional a acidente de trabalho, à luz do que dispõe o artigo 20, inciso II, da Lei no 8.213/91, não foi objeto de apreciação por este órgão colegiado, embora tenha sido deduzida nas razões de apelação e inserida no relatório, o que caracteriza omissão passível de suprimento em sede de embargos de declaração.

6. A jurisprudência desta Corte de Justiça já se posicionou em inúmeras ocasiões, ao julgar casos semelhantes, no sentido de que o conceito de acidente de trabalho previsto na Lei no 8.213/91 deve ser aplicado por analogia em hipóteses de doenças profissionais causadas pelo esforço repetitivo no exercício da função. 6.1. Diante da equiparação prevista na referida norma, não pode o contrato alterar o sentido legal para isentar a seguradora de responsabilidade pela cobertura do sinistro, mormente em se tratando de relação de consumo, em que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor, havendo proibição de atenuação da responsabilidade do fornecedor.

7. Assim, uma vez demonstrado, mediante perícia médica, de que o autor/apelante, ora embargante, está definitivamente incapacitado para o serviço militar, em razão de lesões decorrentes da execução diária e contínua de atividades realizadas durante o seu tempo de serviço, está caracterizada a doença profissional que, por força do disposto no artigo 20, inciso II, da Lei no 8.213/91, à luz da interpretação jurisprudencial, deve ser equiparada a acidente de trabalho.

8. Sanada a omissão apontada nos embargos de declaração, constata-se que a cobertura securitária a que faz jus o apelante/embargante não é a que decorre de invalidez por doença, mas sim aquela decorrente de invalidez permanente total por acidente, considerando a impotência definitiva total de membro para o exercício das suas atividades.

9. Enfim, revela-se procedente a pretensão principal formulada na origem pelo autor/apelante, ora embargante, de modo que, nesse ponto específico, o provimento do presente recurso será dotado de efeitos modificativos, com a parcial reforma do acórdão embargado, reconhecendo-se, por consequência, o integral provimento do recurso de apelação.

10. Embargos de declaração conhecidos. Improvidos aqueles opostos pelas rés/apeladas, providos, com efeitos modificativos, aqueles opostos pelo autor/apelante.